Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-89.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE FALÊNCIA – APELAÇÃO – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR – EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO E DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de pedido de falência, a determinação de recolhimento antecipado dos honorários do administrador judicial, especialmente quando não localizada a parte devedora, mostra-se legítima. Logo, nos termos das normas contidas nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, o descumprimento da determinação de emenda à inicial resulta no indeferimento da exordial, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.
2. Em havendo discordância acerca do valor do depósito, compete ao interessado “manifestar sua irresignação pleiteando a redução dos honorários ou interpor o recurso cabível, mas, jamais deixar de atender à determinação judicial”.
3. Recurso desprovido.